Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-33.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000603-33.2008.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIGOXIN COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000603-33.2008.8.14.0065

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Frigoxin Comercial Ltda

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

referente à sentença prolatada pela Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (id. 8604669), que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proposta contra a empresa Frigoxin Comercial Ltda, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “
verbis”:

“
SENTENÇA

(...)

Nos termos do que foi relatado, é notório que a parte autora abandonou o feito, pois, mesmo intimada para manifestar-se nos autos, optou por não fazê-lo.

Assim, resta constatado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia.

Posto isso, constato o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias; e consequentemente, extingo o processo sem o julgamento do mérito sem fundamento no art. 485, inciso III do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção da exequente.

Intimem-se.

Arquivem-se os autos.

Xinguara/PA, 24 de fevereiro de 2022.

Haendel Moreira Ramos

Juiz de Direito” (grifei)

Em suas razões (id. 8604670), o recorrente aduz que houve extinção por abandono da causa em desacordo com o disposto no CPC.

Aduz que quando intimado regularmente para dar andamento ao feito e se manifestar, assim o fez.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões. (id 10780979)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 10811118.

Autos distribuídos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a presente ação executiva foi ajuizada em fevereiro de 2008 (ID 0028709466, fl. 02), o despacho de citação fora proferido em 16 de maio de 2008 (ID 0028709466, fl. 09), sendo infrutífera a citação postal conforme AR (ID 0028709466, fl. 12).

Diante disso, o Estado do Pará requereu a citação editalícia, haja vista a frustação das demais vias. (id 8604666, pág. 23)

Em 17/09/2014, o Juízo de origem determinou que a Fazenda Pública se manifestasse acerca da possibilidade da aplicação do art. 2° da portaria MF n° 75 de 22/03/2012 alterada pela portaria MF n° 130 de 19/04/2014, onde em 01/12/2016 o Exequente manifestou-se no sentido de inviabilidade da aplicação da referida portaria, visto que o Estado do Pará possui instrumentos normativos próprios para regular os valores mínimos a serem executados (ID 0028709466, fls. 22-24).

Assim, em 25/09/2017 proferiu-se despacho deferindo o pedido do Estado em viabilizar a citação via edital (ID 8604666, pág. 41), da qual não existiu manifestação da Executada conforme certidão de 30/01/2020 (ID 8604666, fl. 45).

A Defensoria Pública movimentou-se como curadora da Executada em 17/08/2020 (ID 0028709466, fls. 34-37), e apresentou Embargos à Execução Por Negativa Geral.

Nesse sentido, em decisão de 09/11/2020 (ID 0028709466, fl. 38), o D juízo determinou a intimação pessoal do Exequente em vista da possível perda superveniente do interesse de agir.

Em 30/09/2021 certidão de id 8604668, informando inercia do executado.

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 24/02/2022, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/03/2023